Tribunal: TJMT
Processo: 1016266-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016266-33.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por Marciel Rodrigues dos Santos, em desfavor do Estado de Mato Grosso, contra decisão lançada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016266-33.2021.811.0000, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.
Aduz o Embargante que dois fundamentos não foram enfrentados na decisão embargada.
Primeiro o fato do próprio Termo de Apreensão e Depósito ser prova inequívoca da inexistência do fato gerador da obrigação tributária, pois indica como remetente e destinatário o ora Embargante.
Segundo, a equivocada alíquota aplicada, se houvesse circulação de mercadoria.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, atribuindo efeito infringente para que deferido o efeito ativo, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário questionado. (Id 104793976)
O Embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios, ressaltando que inexiste vício a ser sanado, tratando-se de mero inconformismo e rediscussão da matéria. (Id 105362956)
Vieram-me os autos conclusos.
É o relato necessário.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.
Sustenta o Embargante a existência de omissão por ter se manifestado quanto ao Termo de Apreensão que fez contar como remetente e destinatário a mesma pessoa, o que demonstra a ausência de circulação de mercadorias, bem como a aplicação de alíquota equivocada, se fosse o caso de operação tributável.
Pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, emprestando efeitos infringentes.
Sem razão o recorrente.
Com efeito, não há que se falar em omissão, a decisão embargada é clara ao dispor que as provas não se mostram suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado, qual seja, a ilegalidade do ato administrativo combatido, requerendo, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
E, como bem destacado nas contrarrazões, no momento da fiscalização, o maquinário estava sendo transportado sem qualquer documento fiscal, portanto em descumprimento dos deveres instrumentais, o que, em tese, autoriza o lançamento fiscal questionado.
Ademais, trata-se de uma análise sumária, de cognição não exauriente, sem o enfrentamento do mérito do recurso, o qual será apreciado quando do julgamento colegiado.
Dessa forma, tenho que a decisão embargada enfrentou a questão deduzida nos autos, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com a decisão prolatada.
Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora